Tribunal: TJSP
Processo: 1026209-46.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Improcedência - Insurgência do autor.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes da Câmara.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO C.C. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Improcedência - Insurgência do autor.

JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ - Precedentes da Câmara.

JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Aplicação do art. 5o, da MP 2.170-36/2001 - Constitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP - Efeitos da medida provisória que devem se estender no tempo até sua revogação ou até que seja declarada inconstitucional pelo plenário do STF - Discussão sobre utilização da tabela Price - Descabimento - Legalidade da capitalização e da forma de incidência de juros remuneratórios - Inaplicabilidade do método de Gauss.

TARIFA DE CADASTRO - Julgamento de recurso repetitivo - REsp n. 1.251.331-RS - Considerada válida referida tarifa expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária - Cobrança válida.

TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - No caso dos autos referem-se ao registro de contrato/gravame no órgão de trânsito - Tarifa especificada em contrato - Serviço comprovadamente prestado - Tarifa devida - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026209-46.2019.8.26.0576
Registro: 2020.0000022300
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026209-46.2019.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
ELIOMAR GOLDONI ANGELINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
DAYCOVAL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o Voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARCOS MARRONE (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E
SEBASTIÃO FLÁVIO.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026209-46.2019.8.26.0576
- 2 -
Apelação Cível no 1026209-46.2019.8.26.0576
Apelante: Eliomar Goldoni Angelini
Apelado: Banco Daycoval S/A
Comarca: São José do Rio Preto
Juiz: Dr. PAULO ROBERTO ZAIDAN MALUF
Justiça Gratuita
Voto no 00713
AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
C.C.
RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - Improcedência -
Insurgência do autor.
JUROS CAPITALIZADOS - Percentual pactuado de
forma expressa - Capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual - Possibilidade - Abusividade não
verificada - Aplicação das Súmulas 539 e 541 do STJ -
Precedentes da Câmara.
JUROS REMUNERATÓRIOS - Taxa que ultrapassa a
média de mercado - Possibilidade - Cálculo efetuado com
base no custo efetivo total do contrato - A circunstância de
a taxa de juros remuneratórios exceder a taxa média do
mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança
abusiva - Precedentes do STJ nesse sentido - Aplicação do
art. 5o, da MP 2.170-36/2001 - Constitucionalidade
reconhecida pelo Órgão Especial do TJSP - Efeitos da
medida provisória que devem se estender no tempo até sua
revogação ou até que seja declarada inconstitucional pelo
plenário do STF - Discussão sobre utilização da
tabela Price - Descabimento - Legalidade da capitalização
e da forma de incidência de juros remuneratórios -
Inaplicabilidade do método de Gauss.
TARIFA DE CADASTRO - Julgamento de recurso
repetitivo - REsp n. 1.251.331-RS - Considerada válida
referida tarifa expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária - Cobrança válida.
TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS - No caso
dos autos referem-se ao registro de contrato/gravame no
órgão de trânsito - Tarifa especificada em contrato -
Serviço comprovadamente prestado - Tarifa devida -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026209-46.2019.8.26.0576
- 3 -
Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO
PROVIDO.
VISTOS.
1. Cuida-se de Recurso de Apelação contra a
sentença de fls. 166/171 proferida pelo D. Juiz Dr. PAULO ROBERTO ZAIDAN
MALUF, da 8a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Preto que julgou
improcedentes os pedidos da presente AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL c.c.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO que ELIOMAR GOLDONI ANGELINI promove
contra BANCO DAYCOVAL S.A., para reconhecer a validade da cobrança das tarifas
reclamadas pelo autor e condená-lo ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em R$ 800,00 (oitocentos reais).
Aduz o apelante (fls. 174/205), em apertada
síntese, preliminarmente, o cerceamento de defesa uma vez que lhe foi negada a
produção de prova pericial, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no
caso em tela, a vedação à capitalização dos juros, a ocorrência de anatocismo, a
abusividade das despesas com terceiros, da tarifa de cadastro e dos encargos moratórios.
Apelo tempestivo, isento de preparo devido à
gratuidade concedida a fls. 55.
Recurso respondido a fls. 209/229.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso não merece acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026209-46.2019.8.26.0576
- 4 -
De início, afasto a hipótese de cerceamento
de defesa aventada, visto que a prova pericial é prescindível na fase de conhecimento,
uma vez que a controvérsia instalada nos autos refere-se à regularidade e interpretação
das cláusulas contratuais, matéria unicamente de direito e cujos dados a serem
apreciados constam expressamente do contrato de financiamento, sendo, portanto,
admissível o julgamento antecipado da lide.
Nesse sentido também o entendimento da
jurisprudência de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de provas inúteis
ou quando os elementos já colacionados nos autos permitirem o seu julgamento:
“RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OFICIAL DE
REGISTRO
PÚBLICO.
ANULAÇÃO
DE
NOMEAÇÃO.
OFENSA
AO
ART.
1.022
DO
CPC/2015
NÃO
CONFIGURADA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO. REEXAME PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DANO
MORAL
E
MATERIAL.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A solução integral da
controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa
ao art. 1.022 do CPC/2015. 2. Ao julgador é dado apreciar o
pedido formulado com base em provas que entender suficientes
para a formação de seu convencimento, não havendo, portanto,
indícios de nulidade processual na espécie.” (g.n.)
(REsp 1685854/RS, Ministro Herman Benjamin, j. em
10/10/2017).
“Julgamento antecipado da lide - Cerceamento de defesa -
Prolatora da sentença que tinha em mãos todos os elementos
necessários para que fossem apreciados os argumentos
desenvolvidos no processo - Prova documental produzida que
era suficiente para a antecipação do julgamento da demanda -
Perícia contábil que é prescindível na fase de conhecimento -
Aspecto relevante que se refere à interpretação do que foi
avençado, o que não depende de trabalho técnico.”
(Apelação n. 0190684-53.2012.8.26.0100, Rel. José Marcos
Marrone, 23o Câmara de Direito Privado, j. 21/08/2019,
TJSP).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026209-46.2019.8.26.0576
- 5 -
Depreende-se da análise dos autos, que o
autor firmou com a ré, em 10/06/2015, um contrato de financiamento de veículo. Para
tanto, foi utilizada Cédula de Crédito Bancário (fls. 18/21), estabelecendo que o autor,
ora recorrente, arcaria com o valor total de R$ 53.694,36 (cinquenta e três mil,
seiscentos e noventa e quatro reais e trinta e seis centavos) em 36 parcelas de R$
1.491,51 (um mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinquenta e um centavos).
Cumpre ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, de acordo com o disposto na Súmula 297
do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”. Assim, não se ignora a possibilidade de revisão das cláusulas
contratuais com a relativização ao princípio do “pacta sunt servanda”, com a mitigação
da autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (artigo 22 do Código Civil), do
equilíbrio contratual (artigos 478 e 480, CC e artigo 6o, V, Código de Defesa do
Consumidor) e da função social do contrato (artigo 421, CC). Nesse sentido:
"Contrato bancário - Empréstimo - Postulado do “pacta sunt
servanda” que não é aplicável de forma absoluta - Hipótese em
que não se pressupõe, nas contratações de consumo, plena
autonomia de vontade - Impossibilidade de se cogitar de ofensa
ao princípio da intangibilidade do ato jurídico perfeito,
consagrado no art. 5o, XXXVI, da CF (...)"
(Apelação
no
1014433-56.2018.8.26.0100,
Rel.
JOSÉ
MARCOS MARRONE, 23o Câmara de Direito Privado,
21/08/2019, TJSP)
Quanto à taxa de juros aplicada, constata-se
que o contrato menciona expressamente o percentual de 3,15% a.m. e 45,0878% a.a. e,
como custo efetivo total, o percentual de 54,81% a.a. (fls. 18).
Desta forma, como bem decidido pelo douto
juiz sentenciante, a capitalização de juros deve permanecer como tal. Isto porque, foi
expressamente pactuada e não se vislumbra abusividade no percentual aplicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026209-46.2019.8.26.0576
- 6 -
Incidem na hipótese as Súmulas do STJ:
"Súmula 539: É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir
de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
"Súmula 541: A previsão no contrato bancário de taxa de juros
anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada."
No caso concreto, ainda que a capitalização
não esteja textualmente indicada, basta verificar no contrato de financiamento que a taxa
efetiva de juros anual (21,65% ao ano) é superior a 12 vezes a taxa efetiva de juros
mensal (1,65% ao mês), o que evidencia, sem sombra de dúvida, a legítima estipulação
da capitalização, nos termos da Súmula n. 541 do STJ supracitada.
No mesmo sentido, a jurisprudência emanada
do Superior Tribunal de Justiça:
“A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada”
(REsp no 973.827-RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a
Seção, j. 8.8.2012, DJE 24.9.2012).
Neste sentido, também, é o entendimento
desta Colenda 23a Câmara:
"CAPITALIZAÇÃO - CABIMENTO - PACTUAÇÃO EXPRESSA
- PREVISÃO CONTRATUAL, OUTROSSIM, DA COBRANÇA
DE TAXA DE JUROS ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO
DA MENSAL - MATÉRIAS ANALISADAS PELO C. STJ EM
PROCEDIMENTO
DE
RECURSO
REPETITIVO
-
EXISTÊNCIA, AINDA, DE EXPRESSA PREVISÃO LEGAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026209-46.2019.8.26.0576
- 7 -
ACERCA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - ART. 28, I, § 1o,
DA LEI No 10.931/04 (...)".
(Apelação Cível no 1050415-61.2018.8.26.0576, Rel. Paulo
Roberto de Santana, 23a Câmara de Direito Privado,
15/05/2019, TJSP)

"Capitalização de juros. Previsão contratual de sua incidência.
Legalidade. Súmulas 539 e 541 do STJ. Recurso Extraordinário
que deu pela constitucionalidade das Medidas Provisórias n os
1.963-17/2000 e 2.170-36/2001. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO".
(Apelação Cível no 1099192-50.2018.8.26.0100, Rel. Sebastião
Flavio, 23a Câmara de Direito Privado, 21/05/2019, TJSP)

"JUROS - Cédula de Crédito Bancário - Capitalização -
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em
contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no
2.170-01, desde que expressamente pactuada - Suficiência, para
tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a
doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada Súmulas 539 e
541 do STJ - Recurso improvido".
(Apelação Cível no 1018525-08.2017.8.26.0005, Rel. J. B.
Franco de Godoi, 23a Câmara de Direito Privado,
20/05/2019, TJSP)
Outrossim,
relativamente
aos
juros
remuneratórios, força é convir que devem prevalecer sobre a utilização da taxa média de
mercado, haja vista serem calculados com base no custo efetivo total do contrato, na
forma instituída pela Res. no 3.517/2007, do CMN, cuja finalidade foi facilitar o
entendimento do consumidor sobre os contratos de crédito e o preço total do
financiamento que lhe é oferecido.
Neste ponto, vale destacar o artigo 1o da
referida resolução normativa, segundo o qual o valor do aludido índice deve
corresponder exatamente ao custo total cobrado pelo Banco, na hipótese de contratação
da operação de crédito proposta ao cliente, a saber:
“As instituições financeiras e as sociedades de arrendamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026209-46.2019.8.26.0576
- 8 -
mercantil, previamente à contratação de operações de crédito e
de arrendamento mercantil financeiro com pessoas naturais e
com microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, devem
informar o custo total da operação, expresso na forma de taxa
percentual anual, calculada de acordo com a fórmula constante
do anexo a esta resolução.”
Por sua vez, o § 2o do mesmo artigo enuncia,
expressamente que:
"O CET deve ser calculado considerando os fluxos referentes às
liberações e aos pagamentos previstos, incluindo taxa de juros a
ser pactuada no contrato, tributos, tarifas, seguros e outras
despesas cobradas do cliente, mesmo que relativas ao
pagamento de serviços de terceiros contratados pela instituição,
inclusive quando essas despesas forem objeto de financiamento."
Nesse sentir, não há como reconhecer a
apontada abusividade na taxa de juros, pois, de um lado, o percentual impugnado está
dentro dos limites praticados pelas demais instituições financeiras no país; e de outro,
como é largamente sabido, “a circunstância de a taxa de juros remuneratórios
praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si
só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a
ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas
instituições financeiras.” (STJ, AgInt AREsp no 925.530-SP, 4a T., j. 18.04.2017, Rel.
Min. Raul Araújo). Em outro precedente: STJ, AgInt AREsp no 1.192.525-MS, 4a T., j.
15.03.2018, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Acerca do disposto no art. 5o, da MP no
2.170-36/01, cumpre destacar que as partes celebraram negócio jurídico durante a
vigência da medida provisória no 1.963, que a partir de 30/03/00, legalizou a
capitalização de juros em períodos inferiores a um ano nas operações bancárias de
crédito. A medida provisória referida foi reeditada até a MP 2.170-36, cujos efeitos se
estendem no tempo até que haja sua revogação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026209-46.2019.8.26.0576
- 9 -
Até o plenário do STF julgar a ADIN
2316/DF, não há o que se falar em inconstitucionalidade ou invalidade do art. 5o, da MP
2.170-36/2001.
A constitucionalidade da norma já foi
reconhecida pelo Órgão Especial desta E. Corte, a saber:
"INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA
PROVISÓRIA N° 1.963-17/2000, REEDITADA PELA MEDIDA
PROVISÓRIA N° 2.170/2001, CAPITALIZAÇÃO DE JUROS
EM CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, CELEBRADO A
PARTIR DE 31 DE MARÇO DE 2000. POSSIBILIDADE.
CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO, NÃO SE APLICA O
ARTIGO 591 DO CÓDIGO CIVIL, PREVALECE A REGRA
ESPECIAL DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.170/2001.
PRECEDENTES DO STJ. ARGUIÇAO DESACOLHIDA,
COMPATIBILIDADE DA LEI COM O ORDENAMENTO
FUNDANTE".
(Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, Órgão
Especial, j. 24/08/2011).
Pelo que, sendo regular tanto a capitalização
de juros operada, quanto a aplicação de juros remuneratórios nos termos constantes do
contrato objeto de discussão nos autos, sobreleva notar que se torna incongruente a
discussão sobre a não incidência de juros compostos pela tabela Price, não
prevalecendo, assim, a tese de que deveria ter sido utilizado o método de Gauss.
Aliás, outro não é o entendimento sobre o
tema, desta Colenda 23a Câmara:
"Cédula de crédito bancário - Capitalização dos juros

Adotado o atual posicionamento do STJ, ao aplicar a "Lei de
Recursos Repetitivos" - Permitida a capitalização dos juros
remuneratórios com periodicidade inferior a um ano nos
contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da
publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente
pactuada Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da
taxa de juros anual superior a doze vezes taxa de juros mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026209-46.2019.8.26.0576
- 10 -
nele estipulada - Súmulas 539 e 541 do STJ. Cédula de
crédito bancário Capitalização dos juros - Financiamento de
veículo - Cédula emitida posteriormente a 31.3.2000, isto é, em
8.8.2016 - Permitida a prática da capitalização diária dos juros
remuneratórios, expressamente pactuada - Estabelecida, afora
isso, taxa de juros anual de 23,58%, superior a doze vezes a
taxa de juros mensal de 1,78% Banco réu que pode cobrar
juros remuneratórios de 1,78% ao mês, capitalizados
diariamente - Irrelevante a discussão a respeito da incidência
de juros compostos na Tabela Price. Cédula de crédito bancário
- Capitalização dos juros - Reconhecida pelo STF a
constitucionalidade da MP no 2.170-36, de 23.8.2001 - RE
592.377, julgado em 4.2.2015. Cédula de crédito bancário
"Método de Gauss" Regime que não pode ser usado como
sistema de amortização
"Método de Gauss" que não é
utilizado como progressão geométrica, mas como progressão
aritmética "Método de Gauss" que não atende à finalidade
almejada
Cálculo das prestações que deve ser realizado
conforme pactuado. Cédula de crédito bancário Tarifas -
Abertura de crédito (TAC) e serviços não especificados

Verbas que não foram pactuadas no título em debate - Autora
que carece de interesse processual quanto a essa matéria - Ação
improcedente Apelo da autora desprovido em relação à parte
conhecida".
(Apelação no 1001836-88.2017.8.26.0553, Rel. Des. José
Marcos Marrone, j. 24.06.2019)
Clama o apelante, pelo reconhecimento da
abusividade da tarifa de cadastro, contudo, como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça
já uniformizou, em âmbito nacional e pela sistemática dos recursos repetitivos, que:
"Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da
vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação
das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê
(TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. Com
a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a
cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas
físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em
norma padronizadora expedida pela autoridade monetária.
Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da
Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de
Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026209-46.2019.8.26.0576
- 11 -
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
(STJ, REsp n. 1.251.331-RS, 2a Seção, j. 28-08-2013, rel.
Min. Maria Isabel Gallotti)
Desta forma, há que se reconhecer a validade
da cobrança da referida tarifa, seguindo mesmo entendimento jurisprudencial desta
Câmara:
"CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - Tarifa de cadastro
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ considerando
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade monetária, a qual
somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira Súmula 566/STJ Recurso
nesta parte improvido (...)" (g.n.)
(Apelação no 1019985-73.2016.8.26.0002, Rel. J. B. FRANCO
DE GODOI, 23a Câmara de Direito Privado, 08/08/2019,
TJSP)
Outrossim,
pugna
o
apelante
pelo
reconhecimento da ilegalidade de cobrança da tarifa de despesas com terceiros. Fixou o
Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de reconhecer a
abusividade da cláusula quando não há especificação e comprovação dos serviços
efetivamente prestados:
"RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR
SOBRE
A
REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026209-46.2019.8.26.0576
- 12 -
CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com
instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja
por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das
relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente
prestado;
2.2.Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que
prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato,
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de
terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da
tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato
e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO". (g.n.)
(REsp. no 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, Segunda Seção, 28/11/2018, STJ)
No caso, as despesas com terceiros referem-
se ao ressarcimento de despesas com registro de contrato/gravame no órgão de trânsito,
devidamente especificada a fls. 102, item C.6 e efetivamente comprovada a prestação
desse serviço conforme atestado pelos documentos juntados em contestação pelo réu,
especialmente o de fls. 142.
Desta feita, não poderia ser outra a conclusão
do douto juiz de primeira instância, confira-se:
"Neste sentido, observo que há nos autos a especificação do
serviço, bem como a demonstração de que foi efetivamente
prestado.
Confira-se que a taxa cobrada foi necessária para a inclusão do
gravame e também para o sistema de contratos, conforme se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1026209-46.2019.8.26.0576
- 13 -
observa no relatório analítico
CETIP juntado na contestação (fls. 101/122 dos autos).
Portanto, não se reputa abusiva a cobrança". (fls. 171)
3. Pelo que, diante de tais circunstâncias, em
sendo este o entendimento dos demais, VOTO pelo NÃO PROVIMENTO do recurso,
mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Sem prejuízo, sucumbência
atribuída ao autor, que fica condenado ao pagamento das custas e honorários
advocatícios ora majorados para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), nos termos do §
11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, observada a gratuidade a ele concedida
(fls. 55).
LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Relator